Tribunal: TJSP
Processo: 2234396-24.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2234396-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é paciente TIAGO MOREIRA
e Impetrante MARIA APARECIDA REGORAO DA CUNHA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2234396-24.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41883
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 41883
HABEAS CORPUS No 2234396-24.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: MARIA APARECIDA REGORÃO DA CUNHA
PACIENTE: TIAGO MOREIRA

COMARCA: AMPARO 2.a VARA CRIMINAL
A Doutora Maria Aparecida Regorão da Cunha, Advogada,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de TIAGO
MOREIRA, no qual alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora, a MMa Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca
de Amparo/SP.
Aduz a nobre impetrante que o paciente está preso há
mais de dois anos e que continua recolhido, pois seu requerimento de liberdade
provisória foi indeferido pela autoridade impetrada, sob a alegação de necessidade
de se garantir a ordem pública e a instrução processual.
Alega que o paciente cumpre os requisitos necessários
para responder ao processo em liberdade e que a mantença de sua segregação
cautelar acarreta em “cumprimento antecipado da pena”, o que é vedado pelos
artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal, pela Carta Magna de 1988 c.c. a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como, pela Organização dos
Estados Americanos OEA.
Salienta que a instrução criminal foi finalizada e que estão
ausentes os requisitos do art. 321 do Código de Processo Penal, que autorizam a
manutenção da prisão preventiva do acusado, sem contar que possuí residência
fixa, é primário, possui trabalho lícito e não pertence a nenhuma organização
criminosa.
Menciona que o paciente está preso desde 14 de janeiro
de 2017, que a instrução criminal foi encerrada e que já foi pronunciado, sendo,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2234396-24.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41883
portanto, desnecessária a manutenção da sua prisão, aduzindo que ele está sob a
proteção dos princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de
inocência, da razoabilidade e proporcionalidade c.c. o in dubio pro reo.
Requer a concessão da ordem para que seja cessada a
prisão preventiva imposta ao paciente, com consequente expedição de alvará de
soltura em seu favor.
Os pedidos de liminar e de reconsideração foram
indeferidos (fls. 330/331 e 350). Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe às fls. 354/355.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 380/387)
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de TIAGO
MOREIRA, objetivando a revogação de sua prisão preventiva.
De acordo com informações prestadas pela autoridade
indicada coatora, o paciente está sendo processado por violação, em tese, ao artigo
121, §2o, incisos I, III, IV c.c. artigo 29 ambos do Código Penal. A denúncia foi
oferecida em 09/03/17 e recebida aos 10/03/17. O paciente foi regularmente citado
aos 27/04/18. Toda a fase instrutória dos autos foi realizada e diante da
complexidade do caso, foi necessário maior prazo para o encerramento do feito,
inclusive visando o princípio da ampla defesa, com provas periciais e documentais
realizadas. Por decisão proferida no dia 13 de fevereiro de 2019, o paciente foi
pronunciado como incurso no art. 121, § 2.o, I, II e VI, do Código Penal, sem direito
de apelar em liberdade. Por decisão proferida no dia 02 de setembro de 2019, foi
indeferido o pedido de liberdade provisória, sendo os autos enviados para o ofício
da distribuição para a remessa ao Tribunal do Júri para prosseguimento da ação.
Não assiste razão à combativa impetrante.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2234396-24.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41883
Isto porque, a decisão que manteve a prisão do paciente,
restou suficientemente fundamentada, conforme se depreende das cópias
acostadas a fls. 327/328, não havendo se falar na ausência dos pressupostos
autorizadores da mantença de sua segregação cautelar,
É de ser ressaltado que ao proferir a sentença de
pronúncia em desfavor do paciente, o eminente Magistrado negou a ele o apelo em
liberdade, demonstrando claramente suas razões de decidir: “(...) Nego aos réus o
direito de recorrerem em liberdade, uma vez que permanecem incólumes os motivos
que ensejaram a manutenção da custódia cautelar. Além disso, a forma brutal com
que o crime foi praticado (por vingança e com requintes de crueldade), bem como a
postura intimidatória diante de algumas testemunhas, desaconselham a concessão
da liberdade (...)” fls. 69/83.
Como é sabido, o juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Com efeito, o delito imputado ao paciente, de natureza
hedionda, gera grande furor social, daí porque deve merecer rigor na análise de
qualquer medida que antecipadamente o reintroduza ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de Andrey
Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social
e convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a
prisão preventiva do acusado é decretada para a garantia
da ordem pública quando houver o risco de que a
tranquilidade social será ameaçada pela prática de novos
delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o risco de
reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica a
prisão com base na ordem pública.
Ademais, condições pessoais favoráveis não garantem o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2234396-24.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41883
direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
Neste diapasão:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E
16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória
de liberdade provisória, suficientemente fundamentada,
com o reconhecimento da materialidade do delito e de
indícios de autoria, bem como com expressa menção à
situação concreta que caracteriza a necessidade de
garantia da ordem pública e da conveniência da instrução
criminal, não caracteriza constrangimento ilegal. II - A
circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo
decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A
prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada,
não viola o princípio da presunção de inocência.
(Precedentes). Ordem denegada (HC 34039 Rel. Min.
Felix Fischer 5a Turma j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 -
p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Por derradeiro, conforme consignado na Súmula no 9, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2234396-24.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41883
sentença penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade
e as consequências do seu reconhecimento para o réu;
não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre
a prisão preventiva nem sobre a execução provisória do
julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para
execução provisória do julgado quando pendente recurso
de índole extraordinária, como o especial e o extraordinário
(art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-
SP DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar
pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por
cautela,
não
caracterizando
afronta
ao
princípio
constitucional da inocência” (RSTJ 117/482).
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator